Tribunal: TJMT
Processo: 1047705-93.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047705-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUGO LUCIANO - CPF: 171.386.121-68 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº:

1047705-93.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

HUGO LUCIANO

Recorrido(s):

BANCO C6 S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO IMPUGNADA. CONSUMIDOR NÃO RECONHECE A ASSINATURA COMO SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA DIRIMIR SOBRE A AUTENTICIDADE OU NÃO DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA RECONHCEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Alega o autor que recebeu mensagens de texto (SMS) acerca da efetivação de um empréstimo que jamais solicitou, no valor de R$ 585,98 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 14,55 cada uma; que o referido valor fora creditado em sua conta corrente; que tentou resolver esse problema administrativamente, sem êxito; que o empréstimo fora contratado no Estado do Piauí, e que reside em Cuiabá. Ao final requereu a restituição do valor que foi creditado em sua conta corrente, via depósito judicial, que seja declarada a nulidade do contrato nº 804151430.

O Banco réu afirma que houve regular contratação do empréstimo, que o valor do empréstimo foi transferido, por meio de TED para a conta corrente do autor na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 585,98 juntou como prova a Planilha de Proposta nº 804151430, emitida em 12/11/2020; a cédula de identidade e o cartão de poupança da Caixa Econômica Federal do autor, o TED datado de 19/11/2020.

Como o Recorrente nega a contratação do empréstimo consignado, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada no contrato juntado em defesa, constando como celebrado em Cuiabá/MT, pois são semelhantes, além do que também foram juntadas a cédula de identidade e o cartão de poupança da Caixa Econômica Federal do autor.

Havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes no contrato de empréstimo consignado, foram efetivamente falseadas, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificação da assinatura constante do contrato, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021